Tribunal: STF
Processo: ARE 1352974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO SALARIAL. MILITARES. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011. DÉBITO TRANSFORMADO NA LEI ESTADUAL Nº 2.984/2015. PREVISÃO LEGAL. ACORDO ENTABULADO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM 16 PARCELAS. PRESCRIÇÃO A PARTIR DA DATA FINAL PARA PAGAMENTO DO ACORDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A LEI ESTADUAL Nº 2.328/2010. LIMITAÇÃO TEMPORAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PEDIDOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - Compulsando os autos originários, verifico que trata-se de ação de cobrança para obtenção de valores decorrentes de acordo celebrado com a entidade estadual, que tinha como objeto o pagamento da revisão geral anual de 4,68%, concedida ao militares em razão da Lei Estadual nº 2.426/2011.



    2 - Ademais, o débito em discussão foi transformado na Lei Estadual nº 2.984/2015, na qual entabulou o pagamento da dívida em 16 (dezesseis) parcelas, iniciando o adimplemento no mês de maio de 2015. Não obstante, observa-se que a parte requerida não cumpriu com as disposições legais, haja vista que só efetuou o pagamento de 2 (duas) parcelas.



    3 - Outrossim, vale pontuar que não se aplica ao caso a prescrição das diferenças de subsídio relativas ao período anterior ao cinco anos da diferença salarial referente à data-base de 2011, considerando que a dívida foi objeto de acordo em 2015, por lei estadual. Nesse contexto, o marco inicial da prejudicial de mérito é apenas o prazo final para o pagamento do acordo. Precedentes desta Corte.



    4 - Além disso, a matéria em apreço não possui qualquer vinculação com a Lei Estadual nº 2.328/2010, considerando que a reposição salarial refere-se a Lei Estadual nº 2.426/2011 e, em especial, a Lei Estadual nº 2.984/2015.



    5 - No que tange a limitação temporal, observo que não merece acolhimento, haja vista que o débito foi transformado em lei em data posterior ao lapso temporal apresentado pela recorrente, ou seja, em 2015, consoante a Lei Estadual nº 2.984.



    6 - Por fim, rejeito a impugnação ao valor da causa, para apresentação do numerário apenas em sede de cumprimento de sentença, eis que ‘toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível’, com fulcro no art. 291 do NCPC.



    7 - Honorários advocatícios majorados em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.



    8 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente